Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Embargos de Declaração no Embargos de Declaração n. 1023686-39.2016.8.11.0041 interpostos no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital
Embargante: Confederação Brasileira de Futebol
Embargados: Linconl Ribeiro Taques e Sky Brasil Serviços Ltda.
D E C I S Ã O
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Confederação Brasileira de Futebol contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, acolheu o embargos de declaração anteriormente interpostos pela Confederação para sanar a omissão destacada e, analisar o pedido de assistência formulado.
Irresignada, a embargante aponta a ocorrência de omissão quanto ao art. 1.024, §1o, do CPC, incorrendo em erro in procedendo este Relator ao proferir decisão monocrática, pois o embargos de declaração anterior foi oposto em face do acórdão lançado no id. 89305962.
O embargado Linconl Ribeiro Taques apresentou manifestação pugnando pela rejeição do recurso (id. 120230461).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, em especial, a não aplicação do art. 1.024, §1o, do CPC, tenho que seus argumentos não merecem prosperar.
Digo isso porque, ao contrário do que alega a embargante, o que se verifica do embargos lançado no id. 111203488, é a alegação de omissão na análise do pedido de assistência formulado, pugnando pela devolução de prazo para oposição de aclaratório em face do acórdão proferido.
Portanto, este Relator em atenção aos art. 51, inc. XXXVIII, do Regimento Interno que dispõe que incumbe ao Relator “Admitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados”, com o art. 1024 §2o, do art., do CPC, proferiu decisão monocrática para rejeitar o pedido de assistência formulado.
Esclareço que, na hipótese do acolhimento do pedido assistencial, a assistente, ora embargante, seria intimado para participar dos atos processuais, lhe restituindo prazo para interpor aclaratórios em face da decisão colegiada que julgou o recurso de apelação.
Apenas para reforço argumentativo, enquanto não admitido o terceiro no processo, não há falar em omissão na análise das teses construídas em suas petições.
Portanto, não há falar na ocorrência de omissão, ou, ainda na ocorrência de error in procedendo.
Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.
P.I.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator